Tribunal: TJES
Processo: 5011155-04.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011155-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ALDILEIA SANTOS PENEDO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre compras não autorizadas no cartão de crédito da parte autora. A parte autora, narra, em síntese, que possui cartão de crédito administrado pela requerida e que identificou em sua fatura cobranças indevidas, realizadas por aproximação. Requer seja determinado o cancelamento dos débitos relativos às cobranças e aos juros e multas moratórios, bem como reparação por danos morais.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o cancelamento das cobranças e dos encargos delas recorrentes, bem como condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

3.
Recurso inominado interposto pela parte requerida,
pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos, ou subsidiariamente, seja julgado improcedente o pedido de dano moral.

4. No mérito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

5. Confirmam-se as razões de decidir do juízo de origem, especificamente quanto à responsabilidade da ré. Não há comprovação nos autos de que a autora efetivamente tenha realizado as compras impugnadas, e há suficientes indícios de que não o fez. Constata-se, diante de confissão da requerida em contestação e também a partir do símbolo ao lado das operações não reconhecidas, que as compras foram realizadas através de aproximação, enquanto a autora normalmente utilizava-se de senha para a realização das compras. Não bastasse, tem-se que a realização de diversas compras em valores expressivos para o mesmo lojista, na mesma data, é totalmente incompatível com o perfil habitual de uso do cartão de crédito da autora, pois as transações por ela feitas normalmente eram parceladas e o montante de cada parcela via de regra não extrapolava o valor de R$ 400,00.

6. Por fim, a requerente junta aos autos a fatura de seu telefone celular, indicando a realização de muitas chamadas para o réu, na data em que ocorreu a fraude (id. 10319687 - Pág. 2), indicando que imediatamente comunicou o requerido da fraude, a fim de tentar interromper o uso de seu cartão por terceiros não autorizados.

7. No mais, entende-se que há responsabilidade da instituição que opera o mencionado cartão, por força do risco da atividade desenvolvida e, diante da ocorrência da fraude, fica demonstrada a falha de segurança e prestação do serviço. Evidenciada, nestes termos, a falha do ônus da parte ré quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II). Acerto do ato sentencial.

8. Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada. Entende-se que pelo fato de ter sido realizada compra fraudulenta no cartão por falha na segurança da ré, a parte autora teve sua legítima expectativa de uso do serviço contratado frustrada. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Demonstrado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional à situação dos autos, de modo que deve ser mantido nos seus exatos termos.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Condenação do Banco Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)